Tribunal: STF
Processo: HC 116537
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-24
Data de publicação: 2013-04-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO: CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME DIVERSO DO FECHADO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA.



    1. A impetração não é contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, mas contra alegada ilegalidade atribuída ao juízo de 1ª instância, não se conhece do habeas corpus, sob pena de supressão de instância.



    2. Havendo patente constrangimento ilegal, possível a concessão da ordem de ofício, superando o óbice da ausência de manifestação das instâncias antecedentes sobre a questão.



    3. A decisão de 1ª instância que indeferiu a um dos Pacientes a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento de pena, reportando-se somente à hediondez do delito pelo qual apenado, é manifestamente contrária ao decidido por este Supremo Tribunal no HC 111.840, Relator o Ministro Dias Toffoli, j. 27.6.2012. Configuração de situação excepcional, apta à concessão da ordem de ofício.



    4. Habeas corpus não conhecido, concessão da ordem de ofício para determinar que o juízo execucional de 1º grau reexamine, afastada a vedação do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990, a possibilidade de imposição ao Paciente Lucas Machado de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso, atendo-se ao que previsto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.